Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-58.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS DA DEFESA. PEDIDO DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAJORANTE E MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. ADEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. Demonstrado, por laudo psiquiátrico, que o réu tinha capacidade de discernimento quando da prática do crime, sendo inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da sua ação, deve ser afastada a alegação de inimputabilidade ou de necessidade de esclarecimentos adicionais do perito. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, cometido em concurso de pessoas e mediante uso de arma de fogo, deve ser mantida a condenação nas penas do artigo 157, § 2o, incisos II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, ostenta especial relevância, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova presentes no caderno processual. As declarações da vítima estão consonantes com o laudo de perícia papiloscópica, que identificou a impressão digital do acusado na face interna e externa da porta traseira direita do veículo da vítima. Incidente mais de uma majorante, correto o deslocamento de uma para a primeira fase da dosimetria da pena, desde que não seja novamente considerada em outra fase. Segundo definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.818/SC (Tema de Repercussão Geral 150), não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o período depurador previsto para a reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. A pena de multa deve ser mantida no quantum fixado, que se mostra adequado e razoável.